Tribunal: STF
Processo: ARE 1423932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve decisão de impronúncia do acusado, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de indícios mínimos de autoria dos delitos que lhe foram imputados. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 14, fl. 6):



    “ APELAÇÃO-CRIME. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA. IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. 



    Ainda que para a decisão de pronúncia não haja necessidade da certeza da autoria, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, há que se convencer o Julgador da existência de indícios mínimos de autoria com base na prova coligida. Hipótese em que a pretensão acusatória se lastreia em meras conjecturas, esforçando-se em interpretação da prova, o que, todavia, não confere mínima segurança para a remessa do caso a julgamento ao Tribunal do Júri, mesmo diante de norma constitucional que assegura a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a decisão de impronúncia do acusado, violou o art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988. 



    Aduz que ao juiz é vedado afastar a imputação ao acusado quando houver dúvidas quanto à autoria do delito, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de causas que envolvam crime doloso contra a vida. 



    Afirma que as provas colhidas durante as investigações policiais são idôneas para “amparar a pronúncia do réu” (Vol. 23, fl. 6), haja vista que ao Tribunal do Júri não se aplica a vedação imposta ao juiz togado de condenar o réu com base unicamente nas provas colhidas na fase inquisitorial. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta, na medida em que a análise das razões recursais demanda prévio exame da legislação infraconstitucional (Vol. 26, fl. 19).



    No Agravo, o Ministério Público afirma que houve violação direta ao texto constitucional (Vol. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, insurge-se o Ministério Público contra decisão do Tribunal de origem que manteve sentença de impronúncia do acusado, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, ante a ausência de justa causa, uma vez que as provas dos autos não são aptas a demonstrar indícios de autoria. 



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 593.443-RG, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 154), fixou tese no sentido de que:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para aferir a ausência de indícios mínimos da autoria delitiva (Vol. 14, fl. 14):



    “À luz desse panorama probatório, não há seguros indícios de provas, ainda que mínimos, a apontar o réu como o autor do crime resenhado na denúncia. 



    A vítima, em nenhum momento referiu ter visualizado os autores do delito doloso contra a vida, enquanto a testemunha presencial concluiu pela possibilidade de o acusado estar envolvido na prática criminosa em razão de comentários escutados por ele. 



    Não olvido que, em se tratando de delitos dolosos contra a vida diretamente ligados ao tráfico de drogas, como transparece dos autos, não raras vezes a comunidade local se silencia, deixando de apontar os autores do crime, por melo represálias. 



    No cotidiano forense, ademais, é comum observar que testemunhas oculares que desvelem os acontecimentos apenas na etapa policial (achando que seus nomes não serão divulgados); no dia da oitiva judicial, chegam aterrorizadas, alegando, não raras vezes, com o escopo de salvaguardar a integridade física própria e dos seus, que mentirosa as narrativas primevas, fruto de coação da autoridade policial. 



    Assim que a própria manifestação de medo e receio de represálias serve a corroborar a idoneidade da fala primitiva, podendo o Julgador concluir que estas condizem que a realidade dos fatos, sobrelevando-as em detrimento ao depoimento Judicial. 



    Entretanto, não é o caso dos autos, pois a vítima e a testemunha ocular não foram localizadas para a inquirição judicial, situação tática que não pode ser utilizada na formação do convencimento em desfavor do denunciado. 



    Demais disso, o relato por "ouvir dizer" é insuficiente para a submissão de agente ao Plenário do Tribunal do Júri, uma vez que "não se não se pode admitir, em um estado democrático de direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer), como prova idônea, de per si, para submeter alguém a júri popular’”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente